Tribunal: TJES
Processo: 5000296-08.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000296-08.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: A. L. S. L. e outros

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N° 5000296-08.2024.8.08.0030

APELANTES: ANDRÉ LUIZ SPERANCINI LOBO E JÚLIA SPERANCINI LOBO, menores representados por eu genitor ANDRÉ DE ALMEIDA LOBO

APELADA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. PASSAGEIROS MENORES DE IDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por André Luiz Sperancini Lobo e Júlia Sperancini Lobo, menores representados por seu genitor André de Almeida Lobo, contra sentença que, em ação de indenização por danos morais ajuizada em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a apelada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada apelante. Os recorrentes pleiteiam a majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), diante do transtorno causado por cancelamentos e atrasos do voo de retorno de viagem em família, sem comunicação prévia e com
alterações de itinerário
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da companhia aérea, consistente em cancelamentos de voos e alteração unilateral do itinerário, configura falha na prestação do serviço que enseje responsabilidade civil; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais, fixado na sentença deve ser majorado, considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade das companhias aéreas por falhas na prestação de serviços de transporte é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo prescindível a demonstração de culpa para que surja o dever de indenizar.

4. Fica demonstrada a falha na prestação do serviço pela apelada, que cancelou o voo contratado sem aviso prévio, realocou os passageiros em itinerário alternativo com pernoite em cidade diversa e sujeitou os apelantes a novos atrasos, gerando desgaste físico e psicológico, especialmente considerando tratar-se de crianças de 9 e 10 anos de idade.

5. O dano moral, no caso,
está configurado
, pois os apelantes suportaram incerteza, frustração e angústia, situações que interferem diretamente em seu bem-estar psíquico e emocional, razão pela qual a indenização é devida.

6. A indenização arbitrada em primeira instância não observa a razoabilidade nem o caráter pedagógico da medida, razão pela qual deve ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada apelante, em consonância com precedentes deste Tribunal em casos análogos.

7. Os juros de mora e a correção monetária, por se tratarem de matérias de ordem pública, podem ser revistos de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falhas na prestação do serviço de transporte, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

2. O cancelamento de voo sem aviso prévio, com reacomodação inadequada e atraso excessivo no itinerário, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

3. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da medida, podendo ser revista em grau recursal quando se mostrar insuficiente para compensar o dano experimentado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14; CC, art. 389, parágrafo único, e art. 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AP nº 5005636-83.2022.8.08.0035, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 05.12.2024; TJES, AP nº 5004650-93.2022.8.08.0047, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 01.11.2024; TJES, AP nº 0027672-82.2018.8.08.0024, Rel. Des.ª Heloísa Cariello, j. 18.10.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.093.321/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 29.02.2024.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
,

DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória,
ES,

04
de
setembro

de 2
0
2
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
N°
5000296-08.2024.8.08.0030

APELANTES: ANDRÉ LUIZ SPERANCINI LOBO E JÚLIA SPERANCINI LOBO, menores representados por eu genitor ANDRÉ DE ALMEIDA LOBO

APELADA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

A responsabilidade civil das companhias aéreas no transporte de passageiros é objetiva, conforme
o
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a reparação pelos danos causados em razão da falha na prestação dos serviços
contratados
.

As provas reunidas
comprovam
que
os apelantes
adquiriram passagens de ida e volta pela companhia aérea
apelada
para
o trecho entre
Vitória
e
Porto Alegre,
como parte de uma viagem de férias
com destino
a
Gramado
.

O voo
de
volta, programad
o
para
chegar
a
Vitória

n
o dia
29/
10/2023
à 19h50
, foi marcad
o
por
diversos
transtornos
decorrentes de
cancelamentos, atrasos e alterações de itinerário
sem aviso prévio

que causaram
desgaste físico e
abalo psicológico aos requerentes, sobretudo por serem menores,
contan
d
o com 10 e 9 anos
de idade,
respectivamente
.

As passagens adquiridas indicavam a
partida de Porto Alegre às 13h45
do dia 29/10/2023
, com conexão
no Aeroporto Internacional de
Viracopos -
Campinas/SP
e chegada a Vitória às
19h50
.

Todavia,
o voo
entre Porto Alegre e o Aeroporto de Viracopos
foi cancelado
sem nenhum aviso prévio,
tendo a companhia aérea,

a
pós longo período de espera, realoc
ado
os
apelantes
em novo itinerário,
que incluiu
uma
conexão
com
pernoite
na cidade de
Curitiba.

Os apelantes
embarcaram

no voo
para Curitiba por volta das 19h do mesmo dia com a promessa de que, no dia seguinte, 30/
10/
2023, seguiriam viagem para São Paulo e, de lá, para Vitória, com embarque previsto para 6h.

Ao apresentarem-
se
para embarque no Aeroporto de Curitiba no dia 30/10/2023 às 6h
,
os apelantes
foram novamente surpreendidos com o cancelamento do voo para São Paulo
e informados que
o próximo voo disponível seria às 17h.

Cansados e frustrados com o segundo cancelamento
e
a longa espera do dia anterior, os
apelantes
e seus pais
entraram em contato com
a companhia aérea para resolver a situação, pois não podiam esperar até o fim da tarde.

Após a reclamação a
apelada
os realocou em um voo de outra companhia (LATAM),
que partiu de Curitiba às 07h50 e após fazer uma conexão no Aeroporto de Congonhas - São Paulo/SP, chegou
em
Vitória às
11h25 do dia 30/10/2023.

A
conduta da

apelada
,
além de
caracterizar
falha na prestação do serviço,
configura hipótese de dano moral indenizável,
pois é
evidente que o procedimento adotado
infligiu
aos apelantes
sentimentos de aflição e angústia
para além d
os limites do mero dissabor ou aborrecimento,
pelo potencial de
interferi
r
no comportamento psicológico
de ambos e,
alé
m do cansaço físico pela demora excessiva na solução do problema, tiveram que lidar com a falta de informação e a incerteza sobre
a
data de retorno
da viagem.

E t
endo em vista a inconversibilidade do dano quando se tem apenas o elemento afetivo, extrapatrimonial, a fixação do valor da indenização por danos morais é uma forma de compensação da dor e do sofrimento, o que implica que o juiz deve
se
pautar dentro de limites que possam servir para amenizá-los pois não há efetivamente como repará-los, atuando para impedir a reiteração dos atos que geraram a indenização, sem importar em enriquecimento
ilícito
, observando sempre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não só pela frustração do planejamento de viagem como pela potencialidade das
intercorrências

vivenciadas pelos apelantes
de causar danos emocionais
,
a indenização fixada
em
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
revela-se

in
suficiente para reparar o dano e não
atende ao
caráter pedagógico imanente à medida.

Se é certo que a indenização por dano moral é apenas uma forma de compensação dos desgastes emocionais e do sofrimento a que os lesados foram submetidos, também
o é que a compensação
visa evitar que a
apelada
se mantenha indiferente a tais situações

vivenciadas por

usuários de seus serviços

e
incorra em novos episódios da mesma natureza, razões pelas quai
s

o valor da indenização mais adequado é de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
para cada um dos apelantes, tomando-se como paradigmais recorrentes decisões deste Tribunal
em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido cito os seguintes precedentes:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CANCELAMENTO DE VOO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REDUZIDA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. - A Resolução n. 141 da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, prevê que, nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo assim como preterição de passageiro, assegura-se ao passageiro que compareceu para o embarque direito de receber do transportador a devida assistência material.

2. - Hipótese em que os danos materiais limitam-se ao valor das passagens aéreas adquiridas com recursos próprios para regresso dos apelados.

3. -
O dano moral decorrente de cancelamento de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
. Precedentes STJ.

4. - Reduz-se o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada apelado, adequando-o aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante das circunstâncias específicas do caso.

5. - Recurso parcialmente provido”.

(TJES – AP nº 5005636-83.2022.8.08.0035, Relator Des. Fabio Clem de Oliveira,
2ª
Câmara Cível, publicado em 05/12/2024)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL E EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME:

Apelação cível interposta por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária de indenização por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento de voo internacional, atraso significativo no retorno ao Brasil e extravio de bagagem. A sentença condenou as rés, Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. e TAP Air Portugal, ao pagamento solidário de danos materiais e morais à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço que enseje a responsabilização da companhia aérea apelante; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença é adequado, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das companhias aéreas no transporte de passageiros é objetiva, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo devida a reparação pelos danos causados em razão da falha na prestação dos serviços.

No caso, ficou demonstrado que a companhia aérea não informou a alteração do voo com antecedência de 72 horas, conforme exigido pela Resolução nº 400 da ANAC, e não prestou a devida assistência material à passageira, que foi realocada para voo com chegada em cidade diversa da originalmente contratada.

O atraso significativo no retorno ao Brasil, somado ao extravio de bagagem e à ausência de assistência material adequada, configura falha na prestação do serviço, ultrapassando o mero aborrecimento e ensejando a compensação por danos morais.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais é considerado razoável e proporcional, levando em consideração o transtorno significativo experimentado pela autora, incluindo extravio de bagagem, falha no dever de informação e prolongamento da viagem em quase um dia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores decorrentes de falhas na prestação de serviços de transporte aéreo, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.

O atraso significativo no retorno ao destino final, aliado ao extravio de bagagem e falha no dever de informação, enseja o dever de indenizar por danos morais.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto”.

(TJES – AP
nº
50046509320228080047, Relator
Des. Sérgio Ricardo de Souza
, 3ª Câmara Cível,
publicado em 01/11/2024
)

“
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CRIANÇA DESACOMPANHADA. INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por TAM Linhas Aéreas S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais formulado, com fixação de compensação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do voo, com reacomodação da passageira, configura situação de caso fortuito ou força maior, afastando a responsabilidade da empresa aérea; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais é proporcional ao dano sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A situação vivida pela menor, de apenas 8 anos, viajando desacompanhada e sujeita a atrasos e reacomodação em horário tardio, ultrapassa o mero aborrecimento, causando sofrimento emocional que justifica a indenização por danos morais.

O valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos fatos e a função pedagógica da indenização, sendo adequado à reparação pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O cancelamento de voo, aliado à reacomodação de menor desacompanhada sem comunicação prévia aos responsáveis, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade do dano e o contexto fático”.

(TJES – AP
nº
00276728220188080024, Relator
a Desembargadora Heloísa Cariello
, 4ª Câmara Cível,
publicado em
18/10/2024
)

Registre-se,
outrossim,

que segundo
o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça como juros e correção monetária são matérias de ordem pública, podem ser fixados ou alterados de ofício pelo Tribunal quando do julgamento do recurso de apelação, sem que isso implique em
reformatio in pejus
(STJ - AgInt no AREsp n
º
2.093.321/RJ,
R
elator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 29/2/2024).

T
ratando-se
a hipótese
de responsabilidade contratual,
os danos morais devem ser acrescidos de juros de mora pela
T
axa
R
eferencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
SELIC,
deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil
(IPCA)
, na forma do § 1º, do art
. 406,
d
o
mesmo
diploma legal
,
desde a data d
a citação

até o arbitramento
e,
a partir de então,
o valor encontrado será
atualizado pelo valor integral da taxa SELIC
,
vedada a cumulação com
qualquer outro índice de correção monetária
, sob pena de
bis in idem
.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada apelante, que deverá ser
acrescido de juros de mora pela
T
axa
R
eferencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
SELIC,
deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil
(IPCA)
, na forma do §1º, do art
. 406,
d
o
mesmo
diploma legal
,
desde a data d
a citação

até o arbitramento
e,
a partir de então,
o valor encontrado será
atualizado pelo valor integral da taxa SELIC
,
vedada a cumulação com
qualquer outro índice de correção monetária.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)